Tribunal: TJES
Processo: 0016360-12.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016360-12.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: AGOSTINHO RONCETI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PERDA DE PARÂMETROS DO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. NULIDADE DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Agostinho Ronceti, declarou a nulidade de débito e de Termo de Confissão de Dívida no valor de R$ 16.219,56, referente à recuperação de consumo por falha no medidor constatada em 05/01/2018, confirmou tutela de urgência para impedir suspensão do serviço e negativação, condenou à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção observou a Resolução 414/2010 da ANEEL e legitima a recuperação de receita; (ii) estabelecer se a perícia técnica indireta é válida apesar da alteração das condições da unidade consumidora; (iii) determinar se a cobrança baseada em média de consumo pretérita é lícita; (iv) verificar a configuração de dano moral indenizável; (v) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro; (vi) analisar a existência de descumprimento de tutela de urgência e a adequação dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial indireto é válido e suficiente, pois se fundamenta em análise técnica de documentos e histórico real de consumo, demonstrando que a desativação da granja em janeiro de 2017 explica a drástica redução do consumo, tornando inadequada a utilização de média de 15.813 kWh/mês para período de carga exclusivamente residencial.

A cobrança de recuperação de receita baseada em média de período industrial para faturar período residencial viola a razoabilidade e configura enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

A concessionária não comprova a observância do contraditório e da ampla defesa na apuração do débito, havendo vícios no procedimento administrativo, em afronta à orientação firmada no Tema 699/STJ, que repele a averiguação unilateral da dívida.

A “perda de parâmetros” do medidor constitui defeito interno do equipamento, e não fraude imputável ao consumidor, caracterizando vício na prestação do serviço e atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da CF.

A manutenção de cobranças vultosas, desprovidas de lastro técnico, aliada à ameaça de suspensão de serviço essencial e ao descumprimento de ordens judiciais, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa.

O valor de R$ 10.000,00 revela-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

A persistência da concessionária em cobrar valores sabidamente indevidos, mesmo após a desativação da atividade produtiva e reconhecimento prévio de erro, evidencia má-fé, legitimando a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento do STJ (Tema 929 e EREsp 1.413.542/RS).

Mantém-se a sentença integralmente, deixando-se de majorar honorários recursais por já fixados no patamar máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É ilícita a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

A constatação de defeito interno no medidor, sem prova de fraude do consumidor, caracteriza vício na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da concessionária.

A cobrança desproporcional e a ameaça de suspensão de serviço essencial configuram dano moral in re ipsa.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 884; CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699); STJ, AgInt no AREsp 1.913.993/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 06/06/2022; STJ, AgInt no REsp 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19/09/2022; STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05/06/2018; STJ, AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 25/04/2017; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020 (Tema 929)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP

E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S
/
A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, na presente “ação de indenização por danos morais e materiais” ajuizada por
Agostinho Ronceti,
julgou procedentes os pedidos formulados a fim de:

a)
declarar a
nulidade do débito e
d
o Termo de Confissão de Dívida
no valor de R$ 16.219,56 (dezesseis mil duzentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos), e quaisquer outros valores cobrados a título de recuperação de consumo referente à falha do medidor constatada em 05/01/2018;

b)
confirmar em definitivo a tutela de urgência concedida,
mantendo a obrigação da Ré em se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade do
autor
, bem como de incluir seu nome nos cadastros de restrição ao crédito em razão dos débitos discutidos nestes autos;

c)
condenar a ré a
restituir o autor em
dobro
(Art. 42, § único, Código de Defesa do Consumidor)
nos valores indevidamente
cobrados
e pagos com base na recuperação de consumo (débito de R$ 15.409,04 e demais faturas cobradas por média inadequada) desde 2017 nos termos do dano material presente;

d)
condenar a Ré ao
pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescidos de correção monetária pelo IPCA/IBGE (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do primeiro descumprimento da ordem judicial (dezembro de 2020);

e)
reconhecer
o descumprimento da tutela de urgência

astriented fine
nas oportunidades em que a Ré ameaçou a suspensão ou manteve cobranças indevidas;

f)
condenar a Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação (danos materiais e danos morais), em face da complexidade da matéria técnica, do tempo de tramitação da lide (mais de 7 anos), e do zelo e diligência demonstrados pelo patrono do autor;

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) seguiu estritamente as normas da Resolução 414/2010 da ANEEL, e que a irregularidade no medidor ("perda de parâmetros") causou medição a menor, legitimando a recuperação de receita;
(ii)
a perícia técnica foi prejudicada pela "descaracterização das condições" da unidade consumidora no momento da vistoria, não devendo o juiz se ater às suas conclusões;
(iii)
é dever do consumidor manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas e do medidor;
(iv)
não houve conduta ilícita ou ofensa a direitos da personalidade que justificasse a indenização de R$ 10.000,00, a qual considera excessiva e geradora de enriquecimento ilícito;
(v)
caso mantida a devolução de valores, esta ocorra na forma simples, por não ter havido má-fé da concessionária,
(vi)
não houve descumprimento de ordens judiciais, visto que nunca houve a suspensão de fornecimento ou negativação o nome do autor, de modo que se faz necessário o afastamento da multa diária, e, em caso de condenação, devem ser aplicados os novos índices de correção (IPCA) e juros (SELIC deduzido o IPCA) conforme a legislação vigente.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, avanço ao conteúdo meritório da demanda.

Em que pese a insurgência da apelante, a tese de que a perícia técnica estaria prejudicada pela 'descaracterização das condições' da unidade consumidora não merece prosperar. Diferente do alegado, a alteração física do imóvel não nulifica o trabalho do perito, uma vez que o magistrado e o perito utilizaram-se legitimamente da perícia indireta, método amplamente aceito quando fundamentado em análise técnica de documentos e no
h
istórico real de consumo.

A conclusão pericial baseou-se, portanto, em uma lógica técnica irrefutável: a desativação da carga produtiva (granja e fábrica de ração) em janeiro de 2017 explica a queda drástica no consumo, tornando desnecessária a preservação das condições exatas do momento da inspeção para aferir a irregularidade do faturamento. Conforme amealhado aos autos, enquanto a granja operava em 2016, a média de consumo era de
15.813 kWh/mês.
Todavia, após a regularização do medidor em 2018 e 2019, o consumo real estabilizou-se entre
1.673 e 1.853 kWh/mês
.

Nesse cenário, revela-se desproporcional e arbitrário o cálculo de recuperação de receita realizado pela EDP, que utilizou médias de um período industrial para faturar um período em que o imóvel possuía apenas carga residencial. Tal conduta viola o princípio da razoabilidade e configura enriquecimento sem causa (Art. 884 do Código Civil), ao exigir pagamento por energia sabidamente não consumida.

Ademais, a alegação de estrita observância à Resolução 414/2010 da ANEEL é improcedente. O procedimento administrativo apresentou vícios graves que cercearam o
contraditório e a ampla defesa,
quais sejam a ausência do consumidor no momento de aferição do medidor e a fragilidade probatória, visto que o TOI foi lavrado sem o levantamento da carga instalada no momento da inspeção e sem a apresentação de recursos visuais, como fotos ou vídeos:

Para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à apelante comprovar que franqueou a participação do apelado no procedimento instaurado para aferição do medidor de consumo, bem como que lhe oportunizou acompanhar a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público. Inclusive, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(Tema 699/STJ).

A propósito, transcrevo precedentes daquela colenda Corte Superior:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APLICAÇÃO DO REPETITIVO. TEMA 699/STJ. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que,
em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo
, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.

2. (...)

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 1.913.993/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 06/06/2022, DJe de 09/06/2022)

“(...) IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: ‘Todavia,
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.’

X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da ‘[...]
ilegalidade da cobrança de débito
- e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia,
apurado unilateralmente, pela concessionária’
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - (...)

XIV - Agravo interno improvido”.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 19/09/2022, DJe de 21/09/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

2. (...)

3. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.732.905/PI, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/06/2018, DJe 13/11/2018)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 25/4/2017, DJe 3/5/2017)

Ressalte-se, por fim, que a 'perda de parâmetros' foi identificada pelo perito como um
defeito interno do equipamento
e não como fraude, caracterizando um vício na prestação do serviço sob a égide da
responsabilidade objetiva
(Art. 14 do CDC), cujo risco deve ser suportado integralmente pela concessionária, sendo absurda a alegação de que a responsabilidade acerca das instalações internas e da segurança do equipamento deve recair sobre o consumidor.

A meu ver, a manutenção da cobrança em desfavor do titular da instalação, a título de recuperação de receita por parte da concessionária de serviço público, deve ter por fundamento a existência de fundados indícios do cometimento de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, e não apenas a mera constatação de alguma irregularidade ou falha no seu funcionamento, cuja responsabilidade do consumidor não esteja devidamente descortinada, tal qual ocorrido no caso concreto. Restou comprovado, ainda, em laudo pericial, que não houve irregularidade por fraude:

Portanto, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

No que tange à insurgência quanto aos danos morais, não assiste razão à apelante. A conduta ilícita restou sobejamente demonstrada pela manutenção de cobranças
desproporcionais e arbitrárias
, fundamentadas em um defeito técnico intrínseco ao equipamento ('perda de parâmetros'), e não em qualquer irregularidade imputável ao consumidor. Tratando-se de concessionária de serviço público, a responsabilidade é
objetiva
, nos termos do
art. 14 do CDC
e do art. 37, §6º, da Constituição Federal, respondendo a Ré pelos vícios na prestação de seus serviços independentemente da existência de culpa.

Ainda que a mera cobrança indevida, em regra, não configure abalo extrapatrimonial, o caso concreto revela contornos de gravidade que superam o mero dissabor cotidiano. A
submissão de um consumidor
a
cobranças vultosas
e desprovidas de lastro técnico, aliada à iminente
ameaça de interrupção de serviço essencial
, configura dano moral
in re ipsa
. Tal conduta rompe o equilíbrio psicológico e a paz de espírito do indivíduo, que se vê compelido a arcar com valores exorbitantes para salvaguardar o fornecimento de energia em sua residência.

Soma-se a isso a recalcitrância da apelante, que
descumpriu ordens judiciais liminares
em duas oportunidades, mantendo a postura abusiva mesmo após a judicialização do conflito. Essa reiteração do ilícito agrava a ofensa à dignidade do consumidor e justifica uma resposta enérgica do Poder Judiciário.

A apelante e insurgiu, ainda, contra a devolução de valores na forma dobrada.

O Superior Tribunal de Justiça
(Tema 929)
entende que a repetição em dobro do indébito
(art. 42, Código de Defesa do Consumidor)
exige a demonstração de má-fé do credor. Lado outro, quanto a restituição em dobro, segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:

“
A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
1
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
).

Ou seja, antes dessa decisão, era necessária a demonstração de má-fé para que fossem devolvidos os valores em dobro, o que não é mais exigido. Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado
supra
deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão
(30.03.2021)
. Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

No que tange à repetição do indébito, a má-fé da apelante restou cabalmente configurada pela persistência na cobrança fundamentada em média de consumo inadequada de 15.813 kWh/mês.
Tal conduta se deu mesmo após a completa desativação da granja do autor em janeiro de 2017 e o reconhecimento prévio de erro pela própria concessionária em favor do consumidor naquele mesmo ano
. Esse cenário fático afasta qualquer hipótese de boa-fé ou engano justificável, enquadrando-se na tese da desídia gravíssima reconhecida pelo magistrado de primeiro grau:

Dessa forma, fica integralmente comprovada a má-fé, uma vez que a empresa insistiu em faturamentos baseados em parâmetros sabidamente irreais e ignorou as legítimas defesas administrativas e judiciais do consumidor. Assim, torna-se imperativa a manutenção da devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, conforme já determinado na sentença recorrida.

Na sequência, quanto aos
danos morais
, não assiste razão à concessionária de serviço público ao aduzir a ausência dos requisitos necessários à configuração do dever de indenizar.

Apesar de não desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, posiciono-me no sentido de que reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos.

Isso porque o sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo em comento, tendo em vista os altos valores das cobranças infundadas e a suspensão de energia do imóvel do autor, rompendo-lhe o equilíbrio psicológico e a paz de espírito.

Nesse sentido, no que tange ao
quantum
fixado de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, entendo que o valor guarda estrita observância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
. O montante não configura enriquecimento sem causa, mas apresenta-se como quantia adequada para cumprir a
dupla função da indenização
: o caráter compensatório, voltado à amenização do sofrimento do autor, e o caráter pedagógico-punitivo, visando desestimular a reincidência de práticas semelhantes por parte da concessionária, detentora de notório poder econômico. Portanto, é imperativa a manutenção integral da sentença neste ponto.

Em que pese o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
deixo de majorar a verba
sucumbencia
l
, a título de honorários recursais,

por ter sido arbitrada na sentença em seu patamar máximo (CPC/2015, art. 85, § 2º).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
interposta por
EDP

E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S
/
A
e
lhe nego provimento
.
É
como voto.

_________________________________________________________________________________________

1
Art. 42. [...] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.